Tribunal: STF
Processo: ACO 3481
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de tempestivos embargos declaratórios opostos pelo Estado do Maranhão contra decisão mediante a qual não conheci da ação cível originária ajuizada para questionar publicação na conta oficial do twitter da Presidência da República, no dia 28/2/21 e replicada nas contas oficiais da comunicação do Governo Federal, por entender que o fato não possui potencial para desestabilizar o pacto federativo, de modo a atrair a competência originária do STF prevista no art. 102, I, f, da CF/88.



    O Estado do Maranhão, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF e no art. 64, § 3º, do CPC, alega que a decisão embargada é omissa no tocante à determinação de remessa dos autos ao juízo competente.



    Requer que sejam conhecidos e providos os embargos declaratórios para sanar a omissão indicada, remetendo-se os autos à Justiça federal do Maranhão.



    É o relatório.



    Não há omissão na decisão embargada, mediante a qual não conheci da ação cível originária, destacando que “a mera disputa política em torno da origem, composição e destinação de verbas públicas” não possui aptidão de causar abalo às regras constitucionais que vigoram na relação entre os entes da Federação, não havendo comprovação de que as informações publicadas em rede social oficial da União - de conteúdo análogo às publicações feitas diariamente no referido meio - teriam comprometido o equilíbrio do pacto federativo.



    Diante da jurisprudência do STF firmada no sentido da competência concorrente dos entes da Federação relativamente às medidas de enfrentamento da pandemia de Covid 19, destaquei a aptidão dos Estados da Bahia e do Maranhão (autores da presente ação) de atuarem a fim de prestar esclarecimentos e contrapontos às informações divulgadas na referida rede social, “o que, aliás, já fizeram, conforme nota pública igualmente constante da petição inicial da presente ação”.



    Subsiste autonomia ao Estado do Maranhão e ao Estado da Bahia para exercerem o direito de ação perante o juízo que entenderem competente para o deslinde de eventual controvérsia subjacente à moldura fática-jurídica narrada na peça vestibular, não havendo que se falar em remessa dos presentes autos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente